Tribunal: TCU
Processo: 009.778/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil em nome de Sergio Aparecido da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão civil em favor do Sr. Sergio Aparecido da Silva e conceder registro ao correspondente ato; e 9.2. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.